Tribunal: TJES
Processo: 5005416-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transferência
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005416-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
CUSTOS LEGIS: Ministério Público do Estado do Espírito Santo - MPES e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama-ES (ID 2802946) que, nos autos da
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público Estadual
(nº 0000272-49.2022.8.08.0058), deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o ente estatal, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, no prazo de 10 (dez) dias, proceda à lotação de 01 (um) Escrivão de Polícia Civil na Delegacia de Ibitirama-ES, para o exercício de suas funções no mencionado estabelecimento policial exclusivamente, sob pena de, não o fazendo, incidir multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), atribuindo a responsabilidade pelo cumprimento da ordem ao Delegado Geral da Polícia Civil do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (ID 2802935), o Estado agravante alega, em síntese, que:
i)
a decisão objurgada seria ilegal por ter deferido tutela de urgência que esgota o próprio objeto da ação civil pública, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, uma vez que o pedido é justamente de designação de servidores públicos para aturarem na Delegacia de Polícia Civil de Ibitirama-ES;
ii)
o princípio da separação entre os Poderes impõe a necessária observância das competências constitucionais do Legislativo, Executivo e Judiciário, vedando a interferência do Judiciário na elaboração de políticas públicas e atividades que competem exclusivamente ao Executivo;
iii)
o remanejamento e deslocamento de servidores estaduais para a eficaz prestação dos serviços públicos se insere no âmbito do poder discricionário da administração estadual, revelando-se manifestamente afrontosa ao princípio da separação de Poderes a decisão agravada ao designar servidores públicos para a Delegacia de Ibitirama para a prestação de serviços públicos de segurança em município;
iv)
a decisão objurgada distancia-se das atribuições constitucionais do Poder Judiciário, ao determinar liminarmente a disponibilização de servidores para a Delegacia da Polícia Civil de Ibitirama, desconsiderando que o Estado do Espírito Santo precisa combater a criminalidade em todo o território, e não apenas no referido município;
v)
é ilegítima e inconstitucional a interferência do Judiciário no mérito do ato administrativo a fim de traçar as políticas de segurança pública, pois trata-se de competência do Executivo, devendo a intervenção judicial ocorrer somente quando houver ilegalidade dos atos administrativos ou manifesto desvirtuamento das políticas públicas realizadas pelo Executivo;
vi)
é notório o esforço do Governo do Estado na área de segurança pública, sendo descabido se falar em omissão estatal a respeito das supostas deficiências nas condições de trabalho da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo;
vii)
o Estado do Espírito Santo não nega, nem tampouco desconhece, a necessidade de complementação do quadro de pessoal nas Delegacias de Polícia do Estado, todavia, considerando a limitação dos recursos financeiros e a extensão quase ilimitada das necessidades públicas, inclusive e principalmente na área de Segurança, o Executivo precisa traçar um plano de metas e execução de polícias públicas com alicerce em dados concretos da criminalidade em todo o Estado do Espírito Santo, privilegiando atendimento emergencial nas áreas mais afetadas;
viii)
a redesignação de funcionários de outras Delegacias para a Delegacia situada na Comarca de Ibitirama influirá na funcionalidade de outras Delegacias, seria satisfação de uns em detrimento de outros;
ix)
insta salientar que o momento de crise econômica que afeta todo o Brasil causa necessidade de redução do erário gasto pela Administração Pública, seja com o pagamento de funcionários da máquina pública, tanto para o gasto com as Políticas Públicas;
x)
a manutenção da decisão agravada coloca em risco à ordem no sistema de segurança pública do Estado do Espírito Santo, pois visa privilegiar o remanejamento de servidor e de recursos públicos para o município de Ibitirama, um município com índice de criminalidade bem inferior aos das cidades mais violenta do Estado, em detrimento de outros municípios capixabas que possuem maiores índices de criminalidade e, por conseguinte, demandam maiores investimentos e servidores para atuação no combate ao crime.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que seja sobrestada a eficácia da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo deste agravo, oportunidade em que almeja a sua revogação, com o indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Em cognição sumária (ID 2936851), proferi decisão deferindo parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada tão somente em relação à específica ordem de lotação de 01 (um) Escrivão para atuação exclusiva na Delegacia de Polícia Civil de Ibitirama-ES e, com isso, determinar que o Estado agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, que considero mais razoável para os trâmites administrativos, adote as medidas administrativas necessárias, dentro de sua discricionariedade, para que a referida unidade policial tenha regular funcionamento, preservando a possibilidade da incidência de multa diária, conforme arbitrado, a partir de tal prazo.

Nas contrarrazões (ID 3035796), o
parquet
autor requer o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
embora a tutela de urgência pleiteada confunda-se com mérito da ação, não o esgota, haja vista a sua reversibilidade, já que a improcedência da sentença importará na revogação do deslocamento eventualmente promovido de servidor público por força de decisão liminar nesse sentido, o que afasta a vedação constante no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92;
ii)
quando há omissão do Estado em cumprir com seu dever de prestação de direitos fundamentais faz surgir o dever do Poder Judiciário à apreciação de lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não caracterizando, assim, violação ao princípio da separação dos poderes, nem mesmo qualquer tipo de excesso;
iii)
a discricionariedade administrativa não é absolutamente alheia ao controle judicial, sendo pacífico o entendimento da jurisprudência no sentido de ser legítima a intervenção do Poder Judiciário a fim de tutelar direito fundamental que, inobstante assegurado pela Carta Magna, é ignorado pela Administração Pública ao deixar de cumprir, inescusavelmente, a sua missão de propiciar o mínimo existencial ao cidadão;
iv)
a razoabilidade da pretensão deduzida na presente demanda é inquestionável, pois o direito à segurança pública é constitucionalmente garantido a todos os cidadãos;
v)
a alegação do agravante no tocante ao baixo índice de criminalidade do município de Ibitirama/ES não abre precedentes para que este município seja deixado à própria sorte, em vista de priorizar outros municípios.

Por meio de parecer (ID 3455688), a douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja preservada a decisão que concedeu a tutela de urgência na demanda originária, para que cessem às violações às normas legais indicadas na ação civil pública.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama-ES (ID 2802946) que, nos autos da
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público Estadual
(nº 0000272-49.2022.8.08.0058), deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o ente estatal, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, no prazo de 10 (dez) dias, proceda à lotação de 01 (um) Escrivão de Polícia Civil na Delegacia de Ibitirama-ES, para o exercício de suas funções no mencionado estabelecimento policial exclusivamente, sob pena de, não o fazendo, incidir multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), atribuindo a responsabilidade pelo cumprimento da ordem ao Delegado Geral da Polícia Civil do Espírito Santo.

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos que o Ministério Público Estadual, com base no Inquérito Civil nº 2021.0001.9354-81, propôs ação civil pública (ID 2802949) na origem relatando as precárias condições de funcionamento da Delegacia de Polícia Civil mantida no município de Ibitirama-ES, especialmente no que diz respeito à ausência de quadro funcional efetivo adequado.

De acordo com a sua narrativa, a referida unidade policial contaria com 01 (um) Delegado de Polícia, que responde por 04 (quatro) Delegacias – Ibitirama, Irupi, Iúna e Ibatiba –, e apenas 02 (dois) Investigadores de Polícia, sem formação jurídica, o que obstaria o exercício, ainda que informal, das funções de escrivão, e que ainda auxiliam a autoridade policial noutras unidades policiais, em especial, no município de Iúna.

Assevera o
parquet
que a precária condição de funcionamento da Delegacia de Polícia situada em Ibitirama tem gerado grande prejuízo social, chegando ao ponto de, em diversas oportunidades, o estabelecimento policial encontrar-se fechado em pleno horário de funcionamento, além do prejuízo à apuração de fatos delituosos no município de Ibitirama-ES, gerando sensação de impunidade e contribuindo para o crescimento das estatísticas de cometimento de crimes, em franca violação à legislação estadual e aos consagrados princípios da vedação ao retrocesso social, da eficiência e do devido processo legal material, na medida em que têm como efeito a vulneração da segurança pública local.

Diante deste contexto, por indicar que o Estado do Espírito Santo não adotaria as medidas necessárias para assegurar a segurança da população daquela localidade, o
parquet
ajuizou ação civil pública com a finalidade de que o ente estatal seja obrigado, em sede de tutela de urgência, a providenciar a lotação de um Escrivão de Polícia exclusivo para o exercício de suas funções na Delegacia de Polícia situada no município de Ibitirama-ES.

Por considerar demonstrada, a princípio, a omissão estatal em prover a mínima lotação de servidores na Delegacia de Polícia do município de Ibitirama-ES, afrontando o atendimento essencial e mínimo afeto à questão da segurança pública e permitindo, com isso, clara situação de grave risco social, a magistrada
a quo
concedeu a tutela de urgência postulada a fim de que o Estado do Espírito Santo, no prazo de 10 (dez) dias, proceda a lotação de 01 (um) Escrivão de Polícia na referida unidade policial para atuação exclusiva, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente estatal.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão deferindo parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada tão somente em relação à específica ordem de lotação de 01 (um) Escrivão para atuação exclusiva na Delegacia de Polícia Civil de Ibitirama-ES e, com isso, determinar que o Estado agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, que considero mais razoável para os trâmites administrativos, adote as medidas administrativas necessárias, dentro de sua discricionariedade, para que a referida unidade policial tenha regular funcionamento, preservando a possibilidade da incidência de multa diária, conforme arbitrado, a partir de tal prazo. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões ofertadas pelo
parquet
de primeiro grau e o parecer emitido pela douta Procuradoria de Justiça, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Prefacialmente, muito embora o art. 1º da Lei nº 9.494/97 c/c o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, prescrevam o não cabimento de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, caracterizando-se como as liminares satisfativas irreversíveis,
a liminar deferida no primeiro grau de jurisdição revela-se perfeitamente reversível
caso seja reformada ou a decisão definitiva da ação civil pública seja em sentido contrário, na medida em que bastará ao Poder Público deixar de efetuar a lotação de um Escrivão de Polícia para atuar exclusivamente na Delegacia de Polícia situada em Ibitirama-ES e reconduzi-lo a sua lotação anterior.

A este respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação que
“ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação”
(REsp 1343233/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013, STJ).

Superada esta questão, o tema do controle jurisdicional das políticas públicas já faz parte do cotidiano de nossos Tribunais e em que pese, num primeiro momento, evidenciasse posições que defendiam a vedação de tal prática – por considerar que a questão é intrinsecamente relacionada aos programas do Poder Executivo –, encontra-se superado o entendimento que a ingerência judicial nas políticas públicas viola o princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), desde que, é claro, o julgador não substitua o gestor público, definindo os rumos que serão traçados para sanar a evidenciada omissão estatal, sem ter conhecimento do orçamento disponível e de toda a realidade que norteia aquela matéria.

No contexto constitucional, em que se relevam os direitos sociais positivados, cuja característica ontológica é a sua vinculatividade, sobressai o papel dos Tribunais em garantir a sua efetividade pois, em verdade,
“o judiciário tutela as políticas públicas na medida em que elas expressem direitos”
1
.

Na verdade, o importante é definir quais são os limites de atuação do Poder Jurisdicional na implementação das aludidas políticas públicas, a fim de se evitar a indesejável violação ao princípio da separação dos Poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República e no art. 17 da Constituição Estadual. E, a respeito do assunto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou o posicionamento no sentido que
a intervenção do Poder Judiciário é legítima e apenas se justifica quando
constatada omissão injustificável do Poder Executivo no tocante a implementação dos direitos fundamentais do cidadão por meio da adoção de políticas públicas
, vejamos:

“
3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em mais de uma ocasião, ser
'
lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se registrar situação configuradora de inescusável omissão estatal, que se qualifica como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental
'
(AI 598.212 ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, acórdão eletrônico DJe-077, divulgado em 23/04/2014, publicado em 24/04/2014).
Na mesma linha, as seguintes decisões: (...).
4. Em outras palavras, a Suprema Corte tem admitido, em princípio, a intervenção do Judiciário destinada a instigar o Poder Público a implementar medidas necessárias à execução de políticas públicas diante da constatação de inescusável omissão do Estado, sem que o comando judicial seja considerado uma afronta à autonomia administrativa e gerencial do órgão omisso.
5. De outro lado, a constatação de que existe inescusável omissão estatal demanda a averiguação, caso a caso, dos motivos, da razoabilidade e da proporcionalidade que nortearam os critérios utilizados na decisão do administrador, em busca de nulidades e/ou desvio de finalidade ou até mesmo inconstitucionalidade por omissão. Nesse sentido, não só a atuação, mas mesmo a eventual omissão do administrador deve estar ancorada em fundamentos justificadores idôneos.” (RMS 59.413/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019, STJ).

Dessa forma, a intervenção do Poder Judiciário no presente caso, em tutela de urgência, depende da constatação da verosimilhança da alegação do Ministério Público Estadual no sentido que o Estado do Espírito Santo não cumpriria com a sua obrigação constitucional de assegurar a sociedade do município de Ibitirama-ES o direito à segurança por intermédio da disponibilização de estrutura adequada na Delegacia de Polícia daquela localidade, no escopo de efetivar o disposto nos arts. 6º,
caput
, e 144, ambos da Constituição da República.

Isto porque, a segurança pública constitui direito social do cidadão, traduzindo-se em verdadeiro e inescusável
“dever do Estado, direito e responsabilidade de todos”
, a qual é
“exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”
, sendo que especificamente acerca da Polícia Civil a esta incumbe
“as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares”
(arts. 6º,
caput
, e 144,
caput
e § 4º, da CF/88, e art. 4º do CPP).

Compete, portanto, ao Estado disponibilizar estrutura física e de pessoal adequadas para que a Polícia Civil possa realizar as funções de atendimento ao público para registro de ocorrências, de investigação de crimes que chegam ao seu conhecimento, de detenção de criminosos presos em flagrante delito que são conduzidos à repartição policial e de cumprimento da lei, mediante fiscalização e cumprimento de mandados judiciais.

Por estar inserido dentro da competência do Estado do Espírito Santo disciplinar a organização e o funcionamento da Polícia Civil, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades que primam pela segurança pública (art. 144, §§ 4º e 7º, da CF/88), é atribuição do ente estatal definir os municípios nos quais se fazem imprescindíveis a instalação de Delegacias de Polícia e o quantitativo de policiais civis que necessitam ser alocados nas referidas unidades para se alcançar o escopo da polícia judiciária em todo o território capixaba.

Na hipótese em exame, verifica-se que o Estado do Espírito Santo, dentro de sua conveniência, entendeu prudente instalar uma Delegacia de Polícia no município de Ibitirama-ES e não fez nenhuma consideração a respeito de possível interesse em desativá-la, de modo que possui a obrigação de manter o mínimo de aparato estrutural e de pessoal para que o direito à segurança pública fornecido pela polícia judiciária seja, de fato, posto à disposição da população daquela municipalidade.

Caso fique evidenciado que o Estado recorrente aparentemente não está cumprindo com esta missão constitucional afeta à segurança do município de Ibitirama-ES, prejudicando a apuração de crimes, o registro de ocorrências pela população local, a realização de atribuições básicas, como autuação de prisões em flagrante e detenção e transporte de presos, entre outros, será essencial a intervenção do Poder Judiciário na esfera do Executivo, a fim de resguardar os direitos fundamentais positivados na Constituição da República, situação que afasta qualquer afronta ao princípio da separação dos Poderes.

Estabelecidas estas premissas, no caso, observa-se que a instrução do Inquérito Civil demostrou, a princípio, que, pelo menos, desde o ano de 2021, o Estado do Espírito Santo, aparentemente, não tem conseguido, por diversos motivos, realizar a adequada distribuição da força de trabalho dos servidores da Polícia Civil, de forma que na Delegacia de Ibitirama-ES somente estão lotados 01 (um) Delegado de Polícia, que também responde por outras 03 (três) Delegacias, e 02 (dois) Investigadores de Polícia, sem formação jurídica e que também atuam noutra unidade policial (Iúna-ES), o que tem ocasionado prejuízo no impulsionamento das investigações daquela municipalidade e, inclusive, no próprio fechamento daquela Delegacia em diversas oportunidades no horário de expediente (ID's 2802939, 2802940 e 2802941), evidenciando, ao menos por ora, a omissão estatal na implementação deste específico direito à segurança pública.

A própria Delegada-Geral Adjunta da Polícia Civil, em resposta à recomendação formulada pelo Ministério Público Estadual para lotação de 01 (um) Escrivão na Delegacia de Polícia situada em Ibitirama-ES, reconheceu que a carência de servidores no quadro da polícia judiciária tem dificultado os trabalhos da Regional Serrana e que o mencionado deficit impediria o cumprimento da recomendação feita pelo
parquet
, mas que a questão seria solucionada com o término do concurso público e a nomeação de novos policiais (ID 2802941 – pgs. 5 e 13/15), o que, todavia, não ocorreu, visto que a Escrivã recém-empossada que havia sido lotada naquela unidade policial rapidamente foi transferida para atuar no plantão da Grande Vitória (ID 2802943 – pg. 12), permanecendo a situação temerária naquele ente municipal (ID's 2802943 – pgs. 16/22 – e 2802944), pois as infrações penais não estão sendo apuradas em tempo razoável e os cidadãos, por diversas vezes, têm que se deslocar para outros municípios a fim de conseguirem se utilizar dos serviços da polícia judiciária, descortinando a aparente omissão estatal na implementação do direito social à segurança pública.

Com efeito, apesar de haver instalada uma Delegacia de Polícia Civil no município de Ibitirama-ES, o quadro atual de servidores efetivos lotados no referido estabelecimento policial, aparentemente, é insuficiente para assegurar o regular funcionamento daquela unidade, tanto que, em várias ocasiões, encontra-se fechado em pleno horário de expediente convencional, o que, além de prejudicar o desenvolvimento das atribuições normais da polícia judiciária, gera a sensação de impunidade e insegurança naquela municipalidade, contribuindo para o crescimento da criminalidade local, afrontando, assim, o direito individual social à segurança.

Não desconheço que a crise econômica que assola todo o país impossibilita o Estado agravante de estruturar adequadamente o seu quadro de servidores e, consequentemente, obsta a devida organização e funcionamento das Delegacias de Polícia espalhadas pelo território capixaba, de forma que a distribuição da força de trabalho leva, corretamente, em consideração as estatísticas de criminalidade locais e taxas de congestionamento de procedimentos investigativos.

Todavia, a despeito da “reserva do possível” invocada pelo ente estatal, a distribuição de servidores que tem sido implementada atualmente não tem respeitado o “mínimo existencial” em relação à população de Ibitirama-ES, que, por diversas vezes, não tem tido acesso ao serviço prestado pela polícia judiciária naquela localidade, tendo em vista que o único Delegado de Polícia e os 02 (dois) Investigadores que estão ali lotados também respondem por outras unidades policiais, fazendo com que a Delegacia daquele município permaneça fechada não raras as oportunidades, o que, a meu ver, ao menos em cognição sumária,
possibilita a intervenção do Poder Judiciário, para assegurar que o Poder Executivo finalmente adot
e
as medidas necessárias
que
garantam a segurança
da comunidade de Ibitirama-ES
.

Em que pese esteja reconhecendo a aparente omissão estatal na implementação do direito social à segurança pública, verifico que a ordem emanada na decisão objurgada está, por sua vez,
invadindo prematuramente o juízo discricionário do administrador público
, na medida em que está determinando qual a medida administrativa que deve ser adotada para que o deficitário funcionamento da Delegacia de Polícia Civil de Ibitirama-ES seja sanado, o que, aí sim, acaba por violar o princípio da separação de Poderes, já que deixa de considerar toda a realidade financeira do Estado e dados estatísticos da criminalidade utilizados para que seja feita, dentro do possível, a melhor distribuição da força de trabalho existente, a fim de evitar que outros municípios sejam também impactados com o
decisum
hostilizado.

De acordo com a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário a atribuição de formular e de implementar políticas públicas, pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, especialmente porque a atuação da Administração Pública encontra limites na capacidade financeira e pessoal do ente público, de forma que os direitos sociais só podem ser implementados quando e enquanto existir orçamento e disponibilidade.

Exatamente, por isso, estou ciente que a distribuição dos servidores policiais civis dentre as Delegacias de Polícia espalhadas no território capixaba leva em conta o quantitativo de pessoal disponível e os índices de criminalidade em cada localidade, tarefa esta que deve ficar a cargo, primariamente, pelo Poder Executivo, a fim de que o Poder Judiciário não crie um novo problema com a melhor das intenções de sanar outro.

Como a discricionariedade para realizar a distribuição dos servidores policiais pelo território capixaba não legitima o Estado do Espírito Santo a se omitir integralmente na implementação do direito social à segurança pública do município de Ibitirama-ES,
compete ao Poder Judiciário apenas reconhecer esta
falha do Poder Executivo e, principalmente em cognição sumária, somente determinar que as medidas administrativas necessárias para a correção de tal inconstitucionalidade sejam adotadas
, sendo, por sua vez, inviável escolher qual destas medidas será utilizada, sob pena de retirar a discricionariedade, autonomia e independência do gestor público e, com isso, correr o risco de apenas transferir a omissão estatal para outra localidade.

De fato, mostra-se absolutamente prematuro conceder tutela de urgência determinando a lotação de 01 (um) Escrivão para atuação exclusiva na Delegacia de Polícia Civil situada em Ibitirama-ES, pois não é recomendável que a carência estatal seja enfrentada e resolvida por uma escolha administrativa feita diretamente pelo Poder Judiciário em cognição sumária, por envolver questão que demanda alta complexidade e análise de diversas circunstâncias que, a princípio, devem ficar a cargo do Poder Executivo.

Em hipóteses extremamente semelhantes, apesar de os egrégios Tribunais pátrios reconhecerem a omissão estatal na implementação de direito fundamental ou social, inviabilizam que o juiz se transforme em administrador, deixando para o Poder Executivo definir o meio para sanar a irregularidade reconhecida, uma vez que os recursos orçamentários são escassos e as necessidades intermináveis, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE DIAMANTINO/MT –
LOTAÇÃO DE SERVIDORES
– AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS –
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
– ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – DESPROVIMENTO. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder Público se omitiu.
A decisão sobre a reforma/construção de prédio para abrigar a Delegacia de Polícia Civil, a lotação de servidores públicos e a aquisição de equipamentos, insere-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário substituí-la. O Magistrado não deve substituir o gestor público, definindo os rumos das políticas públicas, sem ter conhecimento do orçamento disponível.
(...). (N.U 1008535-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022, TJMT).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INSURGÊNCIA CONTRA INTERLOCUTÓRIO.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA LOTAÇÃO E PERMANÊNCIA DE UM POLICIAL CIVIL NA DELEGACIA DO MUNICÍPIO
DE FRONTEIRA DE ROMELÂNDIA.
IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DITAR COMANDOS NESTE SENTIDO
, CONSOANTE OS TERMOS DA TESE JURÍDICA 2 FIRMADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO EM ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE A TODOS OS JUÍZES E ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS, POR FORÇA DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 947 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL "TESE JURÍDICA 2: SEGURANÇA PÚBLICA. ORDEM JUDICIAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL EM DETERMINADA DELEGACIA. DESCABIMENTO. '
Sem prejuízo da possibilidade, sempre existente, de controle judicial dos atos da Administração Pública, não pode o Judiciário substituir-se ao Administrador para determinar, em afronta ao princípio da separação dos Poderes, onde devem ser providos cargos na área da segurança pública'.
(Incidente de Assunção de Competência no Agravo de Instrumento n. 012157-37.2015.8.24.0000, de Rel. Des. Luiz Fernando Boller, p. DJE n. 2370, de 14-6-2016). RECLAMO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0122874-56.2014.8.24.0000, de Anchieta, rel. Carlos Adilson Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 19-07-2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SEGURANÇA PÚBLICA
– DEVER DO ESTADO E DIREITO DE TODOS - (...) - CONCESSÃO DE LIMINAR - (...) -
LOTAÇÃO DE SERVIDORES EM DELEGACIA DE INTERIOR
, REATIVAÇÃO DE POSTO POLICIAL, ALOCAÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS, ESTABELECIMENTO DE ESCALAS DIÁRIAS –
MEDIDAS EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVAS – INGERÊNCIA NO PODER EXECUTIVO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
– REVOGAÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (AI nº 1429/2012, Processo nº 2012210561, Acórdão nº 20131520, Desª. Convocada Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, 1ª Câmara Cível, 25/02/2013, TJSE).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para, ratificando a decisão que lhe atribuiu efeito suspensivo,
lhe
dar
provimento
parcial
, a fim de reformar parcialmente a decisão objurgada, tão somente para excluir a específica ordem de lotação de 01 (um) Escrivão para atuação exclusiva na Delegacia de Polícia Civil de Ibitirama-ES e, com isso, determinar que o Estado agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as medidas administrativas necessárias, dentro de sua discricionariedade, para que a referida unidade policial tenha regular funcionamento, preservando a possibilidade da incidência de multa diária, conforme arbitrado.

É como voto.

1
BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. pg. 31.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A LOTAÇÃO DE UM ESCRIVÃO DE POLÍCIA NA DELEGACIA DE POLÍCIA DE IBITIRAMA-ES. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. APARENTE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA. REPARTIÇÃO POLICIAL COM APARENTE DEFICIT DE PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ESCOLHER A MEDIDA ADMINISTRATIVA A SER ADOTADA PARA SOLUCIONAR A APARENTE FALHA ESTATAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. TUTELA PROVISÓRIA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1)
Muito embora o art. 1º da Lei nº 9.494/97 c/c o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, prescrevam o não cabimento de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, caracterizando-se como as liminares satisfativas irreversíveis, a liminar deferida no primeiro grau de jurisdição revela-se perfeitamente reversível caso seja reformada ou a decisão definitiva da ação civil pública seja em sentido contrário, na medida em que bastará ao Poder Público deixar de efetuar a lotação de um Escrivão de Polícia para atuar exclusivamente na Delegacia de Polícia situada em Ibitirama-ES e reconduzi-lo a sua lotação anterior.

2
)
A jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou o posicionamento no sentido que a intervenção do Poder Judiciário é legítima e apenas se justifica quando constatada omissão injustificável do Poder Executivo no tocante a implementação dos direitos fundamentais do cidadão por meio da adoção de políticas públicas, a fim de se evitar a indesejável violação ao princípio da separação dos Poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República e no art. 17 da Constituição Estadual. Todavia, mesmo quando admitida a intervenção do Poder Judiciário, o julgador não pode substituir o gestor público, definindo os rumos que serão traçados para sanar a evidenciada omissão estatal, já que não detém conhecimento do orçamento disponível e de toda a realidade que norteia aquela matéria.

3
)
A segurança pública constitui direito social do cidadão, traduzindo-se em verdadeiro e inescusável
“dever do Estado, direito e responsabilidade de todos”
, a qual é
“exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”
, sendo que especificamente acerca da Polícia Civil a esta incumbe
“as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares”
(arts. 6º,
caput
, e 144,
caput
e § 4º, da CF/88, e art. 4º do CPP).

4
)
Compete, portanto, ao Estado disponibilizar estrutura física e de pessoal adequadas para que a Polícia Civil possa realizar as funções de atendimento ao público para registro de ocorrências, de investigação de crimes que chegam ao seu conhecimento, de detenção de criminosos presos em flagrante delito que são conduzidos à repartição policial e de cumprimento da lei, mediante fiscalização e cumprimento de mandados judiciais.

5
)
Como o Estado do Espírito Santo, dentro de sua conveniência, entendeu prudente instalar uma Delegacia de Polícia no município de Ibitirama-ES e não fez nenhuma consideração a respeito de possível interesse em desativá-la, possui a obrigação de manter o mínimo de aparato estrutural e de pessoal para que o direito à segurança pública fornecido pela polícia judiciária seja, de fato, posto à disposição da população daquela municipalidade.

6
)
No caso, observa-se que a instrução do Inquérito Civil demostrou, a princípio, que, pelo menos, desde o ano de 2021, o Estado do Espírito Santo, aparentemente, não tem conseguido, por diversos motivos, realizar a adequada distribuição da força de trabalho dos servidores da Polícia Civil, de forma que na Delegacia de Ibitirama-ES somente estão lotados 01 (um) Delegado de Polícia, que também responde por outras 03 (três) Delegacias, e 02 (dois) Investigadores de Polícia, sem formação jurídica e que também atuam noutra unidade policial (Iúna-ES), o que tem ocasionado prejuízo no impulsionamento das investigações daquela municipalidade e, inclusive, no próprio fechamento daquela Delegacia em diversas oportunidades no horário de expediente (ID's 2802939, 2802940 e 2802941), evidenciando, ao menos por ora, a omissão estatal na implementação deste específico direito à segurança pública, possibilitando a intervenção do Poder Judiciário.

7
)
A despeito da aparente omissão estatal na implementação do direito social à segurança pública, a ordem emanada na decisão objurgada está, por sua vez, invadindo prematuramente o juízo discricionário do administrador público, na medida em que está determinando qual a medida administrativa que deve ser adotada para que o deficitário funcionamento da Delegacia de Polícia Civil de Ibitirama-ES seja sanado – lotação de 01 (um) Escrivão de Polícia –, o que, aí sim, acaba por violar o princípio da separação de Poderes, já que deixa de considerar toda a realidade financeira do Estado e dados estatísticos da criminalidade utilizados para que seja feita, dentro do possível, a melhor distribuição da força de trabalho existente, a fim de evitar que outros municípios sejam também impactados com o
decisum
hostilizado.

8
)
Como a discricionariedade para realizar a distribuição dos servidores policiais pelo território capixaba não legitima o Estado do Espírito Santo a se omitir integralmente na implementação do direito social à segurança pública do município de Ibitirama-ES, compete ao Poder Judiciário apenas reconhecer esta falha do Poder Executivo e, principalmente em cognição sumária, somente determinar que as medidas administrativas necessárias para a correção de tal inconstitucionalidade sejam adotadas, sendo, por sua vez, inviável escolher qual destas medidas será utilizada, sob pena de retirar a discricionariedade, autonomia e independência do gestor público e, com isso, correr o risco de apenas transferir a omissão estatal para outra localidade.

9
)
Recurso provido parcialmente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.